Tribunal: STF
Processo: HC 105446
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Crime militar. Atipicidade e crime impossível. Necessidade de reexame probatório. Inviabilidade. Denúncia. Falta de individualização da conduta. Inépcia. Ordem parcialmente concedida.



    A constatação da atipicidade da conduta e da configuração de crime impossível, no caso, exige a realização de amplo e apurado reexame do conjunto fático-probatório dos autos de origem, o que é inviável na via processual do habeas corpus.



    “A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta” (HC 84.580/SP, rel. min. Celso de Mello, DJe nº 176, publicado em 18.09.2009).



    Ordem concedida em parte.